Tribunal: TJDFT
Processo: 0729467-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. LICITAÇÃO. ANULAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO DA EMPRESA VENCEDORA. CANCELAMENTO DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO. FALTA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE DA CERTIDÃO. SEGURANÇA DENEGADA.
I. Caso em exame.
1. Discute-se se haveria ato ilegal praticado pelo Secretário-Geral do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que anulou a adjudicação da Impetrante como vencedora de certame licitatório de sua titularidade, cancelando a homologação do resultado do Pregão Eletrônico.
II. Questão em discussão.
2. A empresa impetrante sustenta que deveria ser observado o princípio da preservação as empresas em Recuperação Judicial, sendo pontualmente flexibilizada a exigência quanto à Certidão Negativa de Débito Previdenciária (CND). Defende que estaria dispensada da apresentação de certidões de regularidade fiscal e trabalhista em procedimento licitatório, por se encontrar em recuperação judicial, sob o argumento da aplicação do disposto no art. 52, inc. II, da Lei n. 11.101/2005.
III. Razões de decidir.
3. A existência de débito com o sistema da seguridade social obsta a contratação com o Poder Público. Logo, não há que se falar em direito à dispensa de apresentação de Certidão Negativa de Débito Previdenciário em procedimento licitatório, ante a impossibilidade de aplicação da exceção por expressa previsão no art. 195, §3o da Constituição Federal.
4. Em que pese tenha a Impetrante apresentado a proposta de menor preço e tenha, inicialmente, adjudicado o objeto do certame, cabe à Administração Pública, no exercício de seu poder de autotutela, tornar sem efeito o ato administrativo, cancelando a homologação do resultado.
5. A emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União não atende à exigência editalícia quanto à regularidade previdenciária, uma vez obtida após o prazo estabelecido para a sua apresentação.
6. Não há ato ilegal na conduta da autoridade coatora que, ao identificar o descumprimento das exigências do edital, além dos termos da Lei n. 11.101/2005 e da Constituição Federal, tornou sem efeito a adjudicação do objeto do certame e cancelou a homologação do seu resultado.
IV. Dispositivo.
7. Agravo Interno desprovido. Mandado de segurança denegado.